Tribunal: TJDFT
Processo: 0754630-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754630-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO DE FATIMO RODRIGUES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JÚLIO DE FÁTIMO RODRIGUES DE MELO em desfavor da decisão (Id. 220.050.683, dos autos originários), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição, proferida pelo Douto Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo 0721153-85.2024.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL, proferida nos seguintes termos: “Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, o(s) contracheque(s) anexado(s) mostra(m) que a parte requerente aufere rendimentos mensais próximos da faixa de DEZ salários mínimos, o que denota ter meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2024 17:29:06. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito” Alega o agravante, em suas razões recursais (Id. 67.583.415), que o juízo de 1o Grau não analisou devidamente a questão, pois deixou de considerar que, o ora agravante, recebe rendimento líquido mensal inferior a 05(cinco) salários mínimos, provenientes do exercício do cargo de professor da rede pública de ensino do DF. Cita entendimentos jurisprudenciais firmados pelas Turmas Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça, no sentido de embasar seu requerimento. Requereu o deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência gratuita pleiteada e; que ao final, seja reformada r. decisão agravada para que lhe sejam deferidos definitivamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ausente o recolhimento do preparo recursal, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifico ser plausível conceder, por ora, a tutela requerida, considerando a probabilidade do direito pleiteado em face da vislumbrada hipossuficiência do agravante demonstrada nos autos (Id. 67.583.417), que comprovam que o autor, ora agravante, exerce atividade laborativa trabalhando como Professor da Educação Básica, cuja remuneração líquida mensal gira em torno da quantia de R$ 6.399,94 (seis mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), não havendo demonstração de que ele percebe outras rendas; e do perigo da demora, posto que o processo poderá vir a ser extinto sem a resolução do mérito, caso as custas processuais não sejam recolhidas, causando prejuízos ao demandante. Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela em sede recursal e, consequentemente, concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, até decisão ulterior desta Instância. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado (Distrito Federal), para querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora